Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706472-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO DE MELO GAMA RECORRIDO: GIL VICENTE DE MELO GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PENDÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. QUINHÃO DE CADA HERDEIRO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO. CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, a ação com pedido de desocupação de imóvel pertencente ao espólio cumulada com arbitramento de aluguéis decorrente do uso exclusivo de alguns herdeiros. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a presença do interesse de agir do Apelante, a nulidade do processo por ausência de citação de herdeiros que residem no imóvel em litígio e, no mérito, o cabimento de desocupação do imóvel objeto de inventário. III. Razões de decidir. 3. O Apelado impugna a gratuidade de justiça concedida ao Autor e confirmada na sentença. No entanto, as contrarrazões não são meio hábil para pleitear reforma, ainda que parcial, da sentença, razão pela qual o pedido do Apelado não deve ser conhecido. 3.1. O Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito por reputar ausente o interesse de agir do Autor, de modo que, ausente essa condição da ação, o processo deve ser extinto, não sendo necessária a citação dos demais herdeiros residentes do imóvel objeto da lide. 3.2. Foi prematuro o ajuizamento da presente ação, tendo em vista que ainda estão em curso as ações de inventário dos genitores do Autor e do Réu, além de estar em curso a ação anulatória de testamento deixado pelo genitor das partes, em que foram contemplados como herdeiros os filhos do Réu. 3.3. Caso o feito de anulação de testamento seja julgado improcedente, será, por consequência, reconhecido o direito dos filhos do Apelado ao percentual do imóvel mencionado nas contrarrazões. Assim, eventual pleito de desocupação do bem e/ou cobrança de aluguéis deverá ser direcionado a todos os coerdeiros que o ocupam, e não apenas ao Apelado. 3.4. Os sucessores do “de cujus” podem avençar sobre a desocupação do bem ou sobre pagamento de aluguéis nos autos do inventário, de modo que o Apelante não demonstrou a necessidade e a utilidade no ajuizamento do presente feito. O Apelante tampouco demonstrou que os únicos herdeiros são ele e o Apelado, tendo em vista a pendência da ação de anulação de testamento. 3.5. Mantida, portanto, a sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Há carência de interesse processual na ação de desocupação de imóvel pertencente a espólio cumulada com arbitramento de aluguéis quando pendente a partilha de bens em ação de inventário, além de pendente o julgamento de ação anulatória de testamento, no qual os filhos de um dos herdeiros legais também foram contemplados com percentual do imóvel a ser partilhado”. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1891750, 07044798720238070011, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 1.314, 1.322, 1.323 e 1.791, todos do Código Civil, alegando que o recorrido deve desocupar o imóvel objeto de inventário. Subsidiariamente, defende que o recorrido deve regularizar a ocupação do imóvel e pagar alugueis correspondentes, a serem revertidos ao patrimônio do espólio. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Indica, ainda, ofensa ao artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, invocando o princípio da função social da propriedade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 1.314, 1.322, 1.323 e 1.791, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. No tocante ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de custas do processo, trata-se de questão que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004